Tribunal: TJDFT
Processo: 0726740-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DE VALORES. INVESTIGAÇÃO E FRAUDE NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO NO PRAZO CONTRATUAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DESCONTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a requeria a restituir à parte autora o valor de R$ 23.269,14 (vinte e três mil duzentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos).
2. Na origem, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou que, em 03/10/24, recebeu em sua conta a antecipação de venda realizada e paga por seus clientes com cartão de crédito administrado pelo “Safra Pay”, instituição responsável pelo parcelamento de compras com cartão. Contudo, sua conta foi bloqueada sob o argumento de suspeita de fraude. Frisou que perdeu o acesso à conta e ao aplicativo do banco. Em contato com a parte ré, foi informada de que a conclusão de sua reclamação seria realizada em 60 (sessenta) dias úteis. Destacou que a instituição requerida bloqueou valores que lhe pertencem, impedindo o acesso à própria conta.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70068811). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ampliação do conceito de consumidor por equiparação, nos seguintes termos: STJ "o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços, em razão vulnerabilidade da parte autora. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, nas hipóteses de identificação de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da legalidade do bloqueio da conta da parte autora, na ocorrência de falha na prestação do serviço e no cabimento da indenização por danos materiais.
6. Em suas razões recursais, o Banco requerido, ora recorrente, alegou que a razão do bloqueio se deveu em virtude da existência de transações suspeitas na máquina adquirida pela autora. Salientou que tal atitude tem amparo contratual, conforme teor da cláusula 15.6 da avença. Frisou que, em momento algum, a recorrida descreveu o ato ilícito praticado pela instituição financeira, não sendo possível inferir qualquer culpa de sua parte. Destacou que não houve falha na prestação do serviço ou conduta ilícita, restando nítida a causa excludente de responsabilidade, uma vez que não houve defeito na prestação dos serviços. Argumentou que não há o que falar em indenização por dano material, pois não foi comprovado dolo ou culpa, não existindo lesão de um bem jurídico. Pontuou que a sentença determinou a devolução integral do valor de R$ 23.269,14 (vinte e três mil reais duzentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), contudo, não levou em consideração os encargos e taxas que devem ser pagos pela utilização dos serviços da instituição financeira. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu recebimento para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos inicias.
7. Resta incontroversa a ocorrência do bloqueio da conta da empresa autora e dos valores ali depositados. Embora o Banco recorrente tenha comprovado que o bloqueio cautelar foi realizado em conformidade com o contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de suspeita de fraude, em razão de atividade suspeita, nos termos do que prevê a cláusula 15.6 do contrato (ID 70068252, p. 13), tal retenção deve ser temporária e, acaso não seja comprovada a irregularidade, os valores devem ser devidamente restituídos, nos termos do pacto firmado.
8. No presente caso, a instituição financeira não comprovou a realização do procedimento investigativo e não demonstrou irregularidade nos pagamentos recebidos pela autora, já tendo se passado mais de seis meses do bloqueio. Dessa forma, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar motivo justo para a permanência da retenção, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, sendo devida a restituição do montante bloqueado.
9. Considerando a impossibilidade de inovar em sede recursal com a formulação de pedido que não foi deduzido em 1o grau, o pleito formulado em sede recursal para fins de desconto da taxa de administração e encargos relativos aos valores bloqueados configura inovação recursal, não sendo passível de conhecimento. Ademais, sequer em sede recursal o pleito foi formulado de maneira clara e explícita com a indicação de valor certo e menção exata às taxas e encargos aplicáveis, cabendo ressaltar a vedação da prolação de sentença ilíquida no âmbito do procedimento sumaríssimo, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. Não foram apresentadas quaisquer violações aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95